Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar o réu como o autor dos fatos narrados na inicial, não sendo apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.